Tribunal: STF
Processo: Rcl 43791
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 48 – ACÓRDÃO – DESRESPEITO – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Concórdia Logística S.A. – Conlog afirma haver o Juízo da Vigésima Sexta Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, no processo nº 0020483-04.2017.5.04.0007, inobservado o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 48.
    Narra que o interessado, Edelvir Vale dos Santos, ajuizou ação contra si visando o reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento de verbas trabalhistas. Esclarece acolhidos os pedidos, no que afastada a incidência do artigo 5º da Lei nº 11.442/2007, concernente à disciplina do transporte rodoviário de cargas por terceiros, sendo declarada ilícita terceirização de atividade-fim. Iniciada execução provisória, realça a formalização de objeção de pré-executividade, cujo pedido foi julgado improcedente, surgindo o descompasso. Não houve êxito em declaratórios.
    Diz em jogo situação regida pela Lei nº 11.442/2007, cuja validade foi proclamada no âmbito do processo objetivo, a respaldar a terceirização do serviço de transporte de cargas e afastar a pertinência do reconhecimento de vínculo empregatício. Discorre sobre a inexigibilidade do título judicial formado. Sustenta preenchidos os requisitos para configuração do transporte autônomo de cargas. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da decisão reclamada. Busca, no mérito, a cassação do pronunciamento.
    2. Da leitura das peças conclui-se em jogo discussão a respeito da configuração, ou não, de vínculo empregatício relativamente a profissional transportador de cargas. Iniciada execução provisória, acabou não acolhida a objeção de pré-executividade, voltada a ver declarada a inexigibilidade do título. Embora justificada a formação do liame em virtude da presença dos requisitos, especialmente a subordinação, o Juízo afastou o contido na Lei nº 11.442/2007, no tocante à disciplina do transporte rodoviário autônomo, a permitir a terceirização da atividade. Ao assim proclamar, inobservou o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 48, relator ministro Luís Roberto Barroso, cuja ementa, publicada no Diário da Justiça eletrônico de 5 de junho de 2020, ficou assim redigida:
    Direito do Trabalho. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Sexta Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no processo nº 0020483-04.2017.5.04.0007.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator